Tribunal: TJSP
Processo: 2140230-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Cumprimento de sentença. Penhora on-line. Incidência sobre valores depositados em conta bancária. Impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente/poupança de até 40 salários mínimos. Desbloqueio. Exegese do disposto no artigo 833, X, do CPC. Entendimento consolidado pelo STJ de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Cumprimento de sentença. Penhora on-line. Incidência sobre valores depositados em conta bancária. Impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente/poupança de até 40 salários mínimos. Desbloqueio. Exegese do disposto no artigo 833, X, do CPC. Entendimento consolidado pelo STJ de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140230-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
GOLDCEL EQUIPAMENTOS E CELULARES LTDA ME, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: ASSIS - 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. MARCELA PAPA PAES
AGRAVANTE: GOLDCEL EQUIPAMENTOS E CELULARES LTDA
ME e
OUTRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO no 28.116
Agravo de instrumento. Ação de execução.
Cumprimento de sentença. Penhora on-line.
Incidência sobre valores depositados em conta
bancária.
Impenhorabilidade
de
valores
depositados em conta corrente/poupança de até 40
salários
mínimos.
Desbloqueio.
Exegese
do
disposto no artigo 833, X, do CPC. Entendimento
consolidado pelo STJ de que referida norma deve
ser interpretada de forma extensiva para se
reconhecer que a impenhorabilidade no limite de
até quarenta salários mínimos compreende não
apenas aos valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Goldcel
Equipamentos e Celulares Ltda - ME e Outra, tirado contra a r.
decisão aqui por cópia a fls. 170/172 -- que, em autos da execução,
em fase de cumprimento de sentença, dentre outras deliberações,
rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes, e manteve a
penhora que recaiu sobre o saldo existente na conta bancária dos
executados.
Argumentam que “a penhora além de nula é ilegal, haja
vista que a conta poupança ostenta proteção absoluta da lei, sendo,
portanto, impenhorável quantias inferiores a 40 salários mínimos ao
que dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil” (fl. 6 -
sic).
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
a final, o seu provimento, “para o fim de declarar a nulidade ou mesmo
a ilegalidade da penhora com o fito de cancelar a indisponibilidade
irregular dos ativos financeiros dos agravantes” (fl. 9).
O despacho de minha relatoria concedeu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, solicitou informações, juntadas a fls.
15/17, e determinou a intimação da agravada para resposta, tendo
decorrido o prazo sem manifestação, como certificado a fl. 18.

É o relatório do necessário.
No presente caso, assiste razão aos agravantes.
Isso porque no caso em exame, ficou demonstrado que a
ordem de bloqueio atingiu valores depositados em contas corrente
e/ou poupança. Dessa forma, inafastável a incidência do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 833, X, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos.”.
Oportuno
ressaltar
que
segundo
o
entendimento
consolidado pelo STJ, a norma do art. 833, X, do CPC deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a
impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos
compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
Vale mencionar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp no
1.330.567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10.12.2014, DJe 19.12.2014.).
No mesmo sentido arestos desta C. Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Execução.
Pretensão
da
agravante em ver reconhecida a impenhorabilidade de valores
depositados em conta bancária de sua titularidade. Impenhorabilidade
da quantia de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária.
Utilização de conta poupança como se corrente fosse que não impede
o reconhecimento da impenhorabilidade, considerando que o STJ
estendeu a proteção também à conta corrente. Precedente desta
Câmara, na esteira de entendimento da 2a Seção do C. STJ.
Necessidade de liberação dos valores bloqueados. Recurso provido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2084215-79.2017.8.26.0000; Rel. Des. Ruy Coppola; j. 31/08/17).
“DESPESAS
CONDOMINIAIS
Execução
de
título
extrajudicial Excesso de execução Ocorrência - Adoção de índice
para correção do débito diverso do previsto na convenção
condominial Custas processuais inutilizadas que deverão ser objeto
de pedido de restituição pelo exequente, não podendo ser exigidas da
parte executada - Bloqueio de valores existentes em conta bancária
destinada
ao
recebimento
de
salário
Descabimento
-
Impenhorabilidade por força do que dispõe o artigo 833, IV, do Código
de Processo Civil Decisão reformada - Recurso provido, em parte.”
(Agravo de Instrumento no 2143569-35.2017.8.26.0000; Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; j. 05/10/17).
Assim, de rigor o desbloqueio da conta corrente/poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-97.2019.8.26.0000 -Voto no
6
dos executados, ora agravantes, no valor de R$572,88.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator